Tribunal: TJDFT
Processo: 0716648-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716648-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por luÍs fernando nunes de sousa contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE: Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora. Indefiro, no entanto, a tutela de urgência vindicada, pois não está presente, com a documentação acostada à inicial, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, nos termos do documento de ID 60109182, foi prescrita para o caso do autor a terapia de estimulação magnética transcraniana, mas houve a expressa ressalva de que "ante a dinâmica do tratamento e possíveis oscilações do paciente, comuns em situações com o mesmo diagnóstico, poderá se fazer necessário, mediante novo laudo médico, a mudança da modalidade de tratamento de internação". Referido documento, conforme foi apontado pela decisão de ID 60383778, veio datado de 12 de dezembro de 2019, enquanto a petição inicial foi protocolada em 30 de março de 2020. Nestas condições, não se tem, a esta altura, efetiva certeza se o tratamento prescrito no documento de ID 60109182 ainda é o mais indicado para o caso do autor, diante da sublinhada possibilidade de mudança da modalidade de tratamento. Como não veio novo laudo médico atualizado, o quadro de incerteza ainda persiste, e a consequência disso é o afastamento da probabilidade do direito invocado. Nestas condições, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada na inicial, sem prejuízo de eventual reapreciação em momento posterior da instrução, se for o caso. O Agravante sustenta que foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais (CID – 10 F12.2 + F14.2) e que os médicos prescreveram com urgência “INTERNAÇÃO” e tratamento de “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT)”. Ressalta que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS assegura a cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para tratamento de transtornos mentais. Afirma que, como não existem opções na rede credenciada para o tratamento indicado, a Agravada deve garantir a continuidade do atendimento na “Clínica Recanto Reviver”. Acrescenta a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação em virtude da possibilidade de interrupção do tratamento e retrocesso do seu estado de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal “no tocante ao tratamento de Internação e EMT”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de ID 17791038. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “a) DETERMINAR à requerida que custeie, em favor do autor, a terapia de estimulação magnética transcraniana em quantidade suficiente para atender à prescrição feita pelos médicos assistentes do autor no prazo de cinco dias, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) DETERMINAR que os valores decorrentes da internação do autor ocorrida antes da prolação da presente sentença não se encontram abarcados neste processo; e c) CONDENAR a demandada a pagar ao autor o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento (En. 362 da Súmula do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017) Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 05 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator